Tribunal: TJSP
Processo: 2130005-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo de Acordo Extrajudicial - Inadimplemento - Interposição contra DESPACHO do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se não vislumbrou naquele momento os elementos que evidenciassem a probabilidade do direito,

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO de TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo de Acordo Extrajudicial - Inadimplemento - Interposição contra DESPACHO do Relator que, em cognição sumária e não exauriente, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no AGRAVO DE INSTRUMENTO - Hipótese em que não se não vislumbrou naquele momento os elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fundamento nos artigos 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil - IRRESIGNAÇÃO - Pretensão do agravante de reforma integral da decisão do Relator, para concessão da tutela de urgência, bem como para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento - Julgamento PREJUDICADO - Encaminhamento do Agravo de Instrumento para julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado - PERDA SUPERVENIENTE do interesse recursal - NÃO CONHECIMENTO que se impõe - Dicção do Art. 932, III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO CONHECIDO.